Tribunal: STF
Processo: Ext 560
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-27
Data de publicação: 1996-03-27

Ementa:
EMENTA: Extradição.
          -  Observancia  dos  requisitos formais  para  o  pedido de
extradição.  Improcedencia da alegação de  que a nota verbal, até por
não  ser assinada, não  e documento autentico  para a formalização de
pedido dessa natureza. Precedentes do S.T.F.
          -  Improcedencia  da  alegação de  que  as  deficiencias da
tradução dos documentos que instruem o pedido de extradição impedem a
defesa do extraditando.
          -  No  caso,  os  delitos   pelos  quais  foi  condenado  o
extraditando  foram de  defraudação e  burla, correspondendo eles, no
Brasil, ao crime de estelionato.
          -  As  circunstancias  de  o  extraditando  ser  casado com
brasileira e de ter filho menor brasileiro dependente de sua economia
não  são impeditivas da extradição, quer pelo Tratado existente entre
o Brasil e a Bélgica, quer pela legislação brasileira.
          -  Inocorrencia de prescrição em face das legislações belga
e brasileira.
          Pedido de extradição deferido.